Tribunal: STF
Processo: RE 73202
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1972-06-13
Data de publicação: 1972-06-13

Ementa:
- Idade.
Limitação para investidura em cargo público.
O acórdão, apontado como divergente, considerou legítima a limitação de idade por decreto do Poder Executivo.
E aqui não se trata de decreto do Poder Executivo, mas de instruções aprovadas pelo Secretário.
Não é de se ter, assim, como configurado o dissídio jurisprudencial (alínea 'd').
E a alínea 'a' não há como cogitar.
Recurso extraordinário do Estado, não conhecido.